Tribunal: TJSP
Processo: 1509256-25.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Barretos – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a isenção da CDHU – Isenção tributária concedida à autarquia pela Lei Municipal no 3.936/07 – Isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Barretos – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a isenção da CDHU – Isenção tributária concedida à autarquia pela Lei Municipal no 3.936/07 – Isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes - Sentença mantida – Recurso do município não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1509256-25.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Erbetta Filho.
Adotou-se a técnica do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a
integrar a turma julgadora o Des. Rodrigues de Aguiar e o Des. Eutálio Porto. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Erbetta
Filho, que declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509256-25.2019.8.26.0066
Apelante: Prefeitura Municipal de Barretos
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU
Comarca: Barretos

VOTO No 13331
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 Município
de Barretos Insurgência contra sentença que acolheu o incidente
processual e reconheceu a isenção da CDHU Isenção tributária
concedida à autarquia pela Lei Municipal no 3.936/07 Isenção
conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de
projetos de casas populares - Demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse Precedentes deste
Eg. Tribunal de Justiça envolvendo as mesmas partes - Sentença
mantida Recurso do município não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS em face da sentença de fls.
81/85 que, nos autos de execução fiscal no 1509256-25.2019.8.26.0066, por ela
ajuizada
contra
a
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU
acolheu a exceção de pré- executividade para reconhecer a isenção tributária e,
por conseguinte, extinguir a execução fiscal. Condenou a municipalidade ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
os quais foram fixados em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a Municipalidade de Barretos apelou às fls. 89/98.
Sustentou, em apertada síntese que a isenção de tributos em empreendimentos da
CDHU não poderá ser concedida após a comercialização das unidades
habitacionais, o que já ocorreu no presente caso e que todas as unidades
habitacionais já não se encontram em posse da CDHU eis que comercializadas e
habitadas por seus mutuários, o que não justifica a isenção de IPTU em nenhum
caso. Aduziu ainda que a CDHU não provou o cumprimento do requisito da
abertura de requerimento administrativo, exigência expressa no art. 2o da Lei
Complementar no 71/06. Requereu, por fim, o provimento do presente recurso
para rejeitar o incidente processual com o prosseguimento da execução fiscal, ou,
alternativamente, requer a redução dos honorários fixados.
Contrarrazões às fls. 102/114.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO
A sentença não comporta reforma.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 2/12/2019 pela
Prefeitura Municipal de Barretos em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU,
relativa ao IPTU dos exercícios de 2016 a 2018, no valor de R$ 1.439,80.
Devidamente citada, a executada opôs exceção de pré-
executividade às fls. 11/19, alegando, preliminarmente sua ilegitimidade passiva,
existência de imunidade tributária recíproca deferida às sociedades de economia
mista que, assim como ela, desenvolvam atividades com monopólio estatal e ou
prestação de serviço público essencial, bem como o preenchimento dos requisitos
necessários à isenção concedida pela Lei Municipal no 3.936/2007 aos imóveis da
CDHU destinados ou utilizados para a implementação de empreendimentos
habitacionais voltados a moradias populares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O D. juízo a quo entendeu por bem acolher a alegação de isenção
tributária da CDHU, nos termos da Lei Municipal no 3.936/2007, gerando a
interposição do presente recurso, que não comporta provimento.
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a
agravada de sociedade de economia mista, portanto, sujeita ao regime jurídico de
direito privado, a apelada não goza de privilégio fiscal típico de entidades
públicas, ainda que sua atividade - implementação de habitações populares às
famílias de baixa renda- seja vinculada ao Estado.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a
restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15.a Câmara de Direito Público,
cujas ementas se reproduzem:
“APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução fiscal
IPTU do
exercício de 2005
Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal 1) Imunidade
tributária - Não gozam as empresas públicas e de economia mista de
privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que,
estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica
denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado.
2) Devolução das demais matérias para serem apreciadas pelo
Tribunal Inteligência do art. 515, § 2o do CPC. 3) Alegação de
ilegitimidade passiva ad causam - Compromissos de venda e compra
não registrados
Ausência de comprovação da averbação da
alienação junto ao CRI - Possibilidade da manutenção no polo
passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de
Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes do STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei Municipal
e concedido somente no período de repasse da área para a
construção de moradias. Sentença reformada
Recurso provido.”
(AP. 0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio Porto
- Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu IPTU
de 2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não cabimento,
pois, conforme precedentes desta Câmara, em se tratando de ente
privado do tipo sociedade de economia mista, não pode fazer jus a
imunidade outorgada a ente público - RECURSO IMPROVIDO.” (AI
2193681-13.2014.8.26.0000
Rel. Desembargador Rodrigues de
Aguiar Boituva Data do julgamento: 13.11.2014).
No entanto, o art. 2o da Lei Municipal no 3.936/2007 confere a
isenção do IPTU à apelada, nos seguintes termos:
“Art. 2o - Nos termos da Lei Complementar normao 71, de 27 de 4
setembro de 2006, alterada pela Lei Complementar normao 74, de 16
de novembro de 2006, ficam isentos de tributos municipais os bens
imóveis, móveis e os serviços integrantes do empreendimento que a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU implantar neste Município, até a comercialização
do referido Conjunto Habitacional, devendo após a Municipalidade
lançar os referidos impostos em face dos mutuários beneficiados”
In casu, restou incontroverso que o imóvel é de titularidade da
CDHU, uma vez que o contrato particular de concessão de subsídios decorrentes
do termo de adesão e ocupação provisória com opção de compra não foi levado a
registro, de forma que remanesce como proprietária do bem, a teor do art. 1.245,
§ 1o, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, não há quaisquer dúvidas de que o imóvel tributado
integra programa habitacional implementado por força do convênio celebrado
entre o Município e a ora apelada, destinado à população de baixa renda,
incidindo a isenção legal em favor da CDHU, razão pela qual é patente o
preenchimento dos requisitos legais que desobrigam a CDHU do pagamento do
tributo executado, sendo, destarte, prescindível o requerimento administrativo
para reconhecimento da benesse.
Em casos análogos, envolvendo as mesmas partes, já decidiu este
Eg. Tribunal de Justiça pela isenção à CDHU, conforme se verifica nas ementas
abaixo transcritas:
“Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 e 2017. CDHU.
Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a
isenção tributária. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Conclusão
unânime no sentido de que a apelada é beneficiária de isenção
conferida por Lei Municipal para imóveis
destinados à execução de projetos de casas populares.Documentos
hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para
obtenção da isenção. Precedentes desta Corte Estadual. Redução da
verba honorária fixada. Não cabimento. Verba arbitrada em
consonância com o disposto no art. 85, § 8o, do CPC/15. Recurso não
provido.” (Apelação Cível no 1509810-87.2019.8.26.0066, relatoria
Des. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, Data de
julgamento: 30/11/2020).
“EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Município de Barretos Isenção
Tributária Reconhecimento – Admissibilidade LM no 3.936/2007, que
concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto
habitacional, não condicionando o benefício à celebração de
convênio com o Município nem ao registro da propriedade -
Município que se comprometeu a lançar os tributos em face dos
mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imobiliário, o Município indicou o sujeito passivo da relação
tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência
dos tributos em face da CDHU Precedentes desta Câmara - Extinção
da
Execução
Fiscal
Manutenção.
(Apelação
Cível
no
1507198-49.2019.8.26.0066, 15a Câmara de Direito Público, relatoria
Des. Fortes Muniz, Data de julgamento: 27/11/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de
2016 a 2018 - Município de Barretos - Exceção de Pré-Executividade
Sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o
feito – Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007 Isenção à CDHU até a
comercialização de empreendimento - Município que se comprometeu
a lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados, de modo que,
a despeito do registro imobiliário, o ente público indicou o sujeito
passivo da relação tributária mediante norma municipal, tornando
ilegal a exigência do IPTU em face da CDHU – Sentença mantida -
Sucumbência recursal - Recurso não provido.” (Apelação Cível no
1507238-31.2019.8.26.0066, 14a Câmara de Direito Público, relatoria
Des. Silvana Malandrino Mollo, Data de julgamento: 25/11/2020).
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - IPTU do exercícios de 2013 a 2016
- Sentença que acolheu exceção de pré-executividade reconhecendo a
isenção e extinguindo a execução Inconformismo do Município
pleiteando a reforma da sentença - Descabimento - Isenção tributária
Lei municipal de Barretos no 3.936/07 que concede isenção aos
imóveis da CDHU destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares -
Sentença de extinção mantida Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1503564-16.2017.8.26.0066, 18a Câmara de Direito Público,
relatoria Des. Roberto Martins de Souza, Data de julgamento:
13/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, a verba honorária fica majorada em R$ 100,00 (cem
reais) de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo a verba honorária final a R$ 900,00 (novecentos reais).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso do
Município, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1509256-25.2019.8.26.0066
Apelante:
Municipalidade de Barretos
Apelada:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
de São Paulo CDHU
Comarca: Barretos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.718.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria por entender que
a apelação comporta provimento, a fim de se imprimir regular
prosseguimento ao executivo fiscal.
Em que pese o respeitável entendimento diverso,
a exceção de pré-executividade não podia ter sido acolhida, seja porque a
executada é, sim, parte legítima para figurar no polo passivo do feito, seja
porque os demais argumentos expendidos pela excipiente não têm lugar
nos estritos limites da exceptio.
De fato, o argumento da ilegitimidade passiva
devia mesmo ser rechaçado, tal como entendeu a douta maioria, haja vista
que o pretendido reconhecimento da imunidade e da isenção não poderia
ter sido apreciado na estreita sede da objeção de pré-executividade, por se
tratar de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou
tribunal, como aliás apontado pela Municipalidade-apelante na peça
recursal.
Como se sabe, de regra, a via mais adequada para
a suscitação das questões levantadas pelo devedor é a dos embargos, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedindo, todavia, por economia processual, o conhecimento das mesmas
por meio da chamada exceção de pré-executividade, que encontra amparo
legal no art. 803, parágrafo único do Novo Código de Processo Civil,
hodiernamente admitida pela Doutrina e pela Jurisprudência, porém com
fim exclusivo de se arguirem matérias cognoscíveis de ofício e cujo exame,
concorrentemente, dispense a produção de provas.
Tal entendimento, a propósito, encontra-se
cristalizado nos dizeres da Súmula no 393 do STJ, in verbis: “A exceção de
pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
No caso, os temas da imunidade e da isenção são
insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal.
À vista dessas considerações, data venia do
entendimento contrário, a solução mais correta parece ser o acolhimento do
recurso, a fim de que seja rejeitada a exceção da CDHU, com o regular
prosseguimento da execução.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
RAUL JOSE DE FELICE
13B63143
9
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13BB4AE3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1509256-25.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.